Tribunal: TJSP
Processo: 1500136-36.2019.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Tráfico – Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação pelo crime de tráfico – réu confesso.
Redução das básicas – O laudo toxicológico não consignou eventual natureza especialmente deletéria da substância.
Confissão – Reconhecimento – Possibilidade - Acusado que admitiu a prática do narcotráfico.
Cabível o redutor do tráfico privilegiado na proporção de 2/3 – o

Ementa:
Tráfico – Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação pelo crime de tráfico – réu confesso.
Redução das básicas – O laudo toxicológico não consignou eventual natureza especialmente deletéria da substância.
Confissão – Reconhecimento – Possibilidade - Acusado que admitiu a prática do narcotráfico.
Cabível o redutor do tráfico privilegiado na proporção de 2/3 – o acusado preenche os requisitos para o reconhecimento do direito – processo em andamento por este mesmo crime não denota dedicação ao tráfico.
Imposição do regime aberto – Possibilidade – réu primário, ausentes circunstâncias desfavoráveis e pena que não excede o quadriênio.
Viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
Parcial provimento recursal.